Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002435-78.2022.8.11.0000 – Sinop
Agravante: João Paulo Fanhani Alves
Agravado: Total Nutrição Animal Ltda.
Terceiros Interessados: Edimar José Vendruscolo e outro.
V I S T O S.
Por meio da petição contida no id. 128985153, requer o agravante a realização de sustentação oral em sessão por videoconferência, pugnando pela retirada de pauta do recurso designado para a Sessão do Plenário Virtual que ocorrerá durante os dias 25 a 27 de maio.
Pois bem. Conforme estabelece o art. 4o, da Portaria 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV, o requerimento deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento.
Assim, considerando que o requerimento foi juntado intempestivamente, INDEFIRO o pedido formulado.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator